Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703793-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO RICARDO CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CIRO RICARDO CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução opostos contra BANCO BRADESCO SA, pela indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos do devedor, por falta de garantia do Juízo, e determinou a emenda à petição inicial, para adequação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais complementares. O agravante sustenta, em síntese, que a exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é uma exigência absoluta, sendo possível o deferimento da medida quando demonstrado que o ajuizamento de execução é desproporcional e ilegítimo. Apresenta argumentos jurídicos sobre o tema, concluindo que “...a ausência de garantia integral do juízo não pode servir como óbice intransponível para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o Agravante apresentou nos Embargos à Execução argumentos sólidos e devidamente fundamentados, que colocam em dúvida a higidez dos contratos e das cobranças realizadas pelo Agravado”. Alega ter demonstrado a inexigibilidade da obrigação, argumentando que não houve notificação prévia para constituir o agravante em mora, além de sustentar a cobrança de juros acima da média de mercado e de tarifas e encargos abusivos, em afronta aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. Defende a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, com fulcro no art. 6o, V, do CDC, argumentando ter juntado documentos que evidenciam a cobrança de juros excessivos e tarifas indevidas, argumentando a falta de transparência na operação de crédito, e violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento. Reivindica a aplicação da teoria da imprevisão, aduzindo que “...enfrenta uma situação de extrema dificuldade financeira, agravada por cobranças abusivas e juros acima da média praticada pelo mercado financeiro, conforme já demonstrado.” Tece extensa argumentação sobre a possibilidade de revisão do contrato e de redução proporcional dos valores devidos, da garantia aos embargos à execução e das penhoras que venham a ser realizadas no curso do processo, além de aventar a possibilidade de estabelecimento de plano de pagamento do débito. Destaca a presença de periculum in mora, em razão da negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes e do risco de sofrer atos constritivos, ressaltando que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não acarreta prejuízo ao banco agravado, pois caso não venham a ser acolhidos os embargos, poderá retomar o processo de execução. Sobre o tema, argumenta que: “A inscrição indevida ou prematura do nome do devedor em cadastros restritivos pode acarretar consequências gravíssimas, afetando não apenas sua credibilidade no mercado, mas também sua capacidade de realizar negócios, obter crédito e manter suas atividades financeiras em equilíbrio. No caso específico, o Agravante é diretamente impactado pela restrição, pois a negativação compromete seu acesso a financiamentos e outros serviços essenciais, colocando-o em situação de extrema desvantagem perante terceiros.” Acrescenta, ainda que “enquanto a execução prossegue sem qualquer obstáculo, o Agravante fica sujeito a medidas constritivas, como penhoras, bloqueios de contas bancárias e restrições ao crédito, que podem inviabilizar sua subsistência, prejudicar suas atividades econômicas e expô-los a situações de inadimplemento generalizado, agravando ainda mais sua situação financeira. Trata-se de uma medida desproporcional, considerando que há relevantes indícios de abusividades nos contratos celebrados com o Agravado, conforme demonstrado nos autos.” Requer a concessão de justiça gratuita, e busca, em sede de liminar, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Determinado que o agravante juntasse aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, quedou-se inerte ao recorrente, conforme certificado no ID 69043033. O pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão de ID 69126091. O recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID 69511535). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso. Destaco que os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, conforme elencado no art. 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos acima elencados, previstos no artigo 300, caput do CPC. Na hipótese dos autos, não houve qualquer iniciativa do agravante para proceder à garantia do Juízo, e também não se constata, em uma avaliação prefacial dos embargos à execução, relevância das alegações sustentadas para impugnar a pretensão deduzida pelo banco agravado. Não se verifica relevância na alegação de inexigibilidade da obrigação por falta de constituição do agravante em mora, por meio de notificação prévia, sustentada na inicial dos embargos à execução com fulcro no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, pois não se trata de ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, mas de execução de título extrajudicial, consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida (ID 219408549 – Pag. 8 dos autos de origem). A análise do título executivo também permite aferir a falta de relevância do pedido de revisão de contrato bancário, formulado sob alegação de aplicação de juros acima da média do mercado e de cobrança de tarifas e encargos abusivos, que não foram especificados no agravo de instrumento ou na petição inicial. Isso porque o instrumento particular de confissão de dívida que instrui a execução prevê a aplicação de taxa de juros remuneratórios módicos, de 0,8% ao mês, e inexiste a indicação de cobrança de qualquer outra tarifa ou encargo contratual. Também não se constata relevância no pedido de aplicação da teoria da imprevisão, reivindicado pelo agravante sob alegação de que “...enfrenta uma situação de extrema dificuldade financeira, agravada por cobranças abusivas e juros acima da média praticada pelo mercado financeiro, conforme já demonstrado.” Sobre a teoria da invocada pelo agravante, dispõe o art. 478 do Código Civil: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Para aplicação do referido dispositivo legal, deve haver correlação entre o fator imprevisto com os termos ou condição de fruição do contrato estabelecido entre as partes, sendo certo que quando a causa imprevisível não guarda pertinência com o contrato, mas apenas com a própria parte, como no caso de alteração de condições financeiras pessoais, não é possível invocá-la como justificativa para o inadimplemento contratual. Por fim, quanto à alegação de que o recorrente faz jus ao estabelecimento de plano pala pagamento do débito, trata-se de providência que depende do ajuizamento de ação apropriada de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do art. 104-A do CDC. Nas execuções de título judicial, a única forma contemplada pelo ordenamento jurídico para parcelamento da dívida é quela disposta no art. 916 do CPC, e nada a esse respeito foi postulado pelo agravante. Assim, diante da falta de garantia do juízo e de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado nos embargos à execução, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator